Tribunal: TJMT
Processo: 1048087-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048087-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVANTE), JUMARA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 053.981.751-14 (AGRAVADO), MILTON TAMURA - CPF: 507.566.729-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEMORA ESTATAL QUALIFICADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. PRAZO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Juína a realização de exames médicos, no prazo de 30 dias, e procedimento cirúrgico, no prazo de 60 dias, bem como a manutenção do fornecimento de insumos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

I. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (I) é adequada a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde; e (II) se os valores e prazos fixados revelam-se desproporcionais ou passíveis de substituição por medidas sub-rogatórias.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, possui eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir tratamento adequado, especialmente quando já reconhecido por decisão transitada em julgado.

4. A mora estatal prolongada, evidenciada por mais de uma década de inércia no cumprimento da obrigação, caracteriza resistência indireta apta a justificar a imposição de medidas coercitivas.

5. A multa cominatória encontra respaldo no art. 537 do CPC/2015 e é plenamente aplicável à Fazenda Pública, constituindo instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional.

6. O valor fixado mostra-se proporcional e adequado diante da reiterada ineficiência administrativa - R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00 -, não havendo demonstração concreta de excesso ou de cumprimento substancial da obrigação.

7. A adoção prévia de medidas sub-rogatórias, como bloqueio judicial de valores, não se revelou eficaz para assegurar a obrigação principal, afastando a alegação de sua superioridade.

8. As dificuldades administrativas e a necessidade de observância de procedimentos licitatórios não afastam o dever estatal, sobretudo em hipóteses que envolvem direito fundamental e urgência comprovada.
9. Os prazos fixados para cumprimento da obrigação mostram-se razoáveis, considerados a natureza da prestação e o histórico de inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde, especialmente diante de mora estatal prolongada.

A demora reiterada no cumprimento de decisão judicial configura resistência suficiente para justificar a incidência de astreintes.

A substituição por medidas sub-rogatórias não se impõe quando já demonstrada sua ineficácia.

A fixação de prazo e de multa deve observar a razoabilidade, sendo mantida quando adequada à gravidade do descumprimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI n. 3001506-52.2026.8.26.0000, Rel. Cyntia Thome, 2ª Câmara de Direito Público, j. em 06/04/2026; TJSP, AI n. 3001061-34.2026.8.26.0000, Rel. Antonio Celso Faria; 8ª Câmara de Direito Público, j. em 06/04/2026; TJMT, N.U 1013293-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 26/08/2025, publicado no DJE 02/09/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão prolatada Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001726-31.2023.8.11.0025, ajuizado por Jumara Aparecida de Carvalho, determinou ao Agravante, juntamente com o Município de Juína
: (i) a realização, no prazo de 30 (trinta) dias, dos exames médicos indicados por especialista à parte autora; (ii) a realização da cirurgia no prazo de 60 (sessenta) dias; e (iii) a manutenção do fornecimento de bolsas de colostomia.

Ademais, foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

O Estado de Mato Grosso insurge-se, principalmente, contra a fixação da multa cominatória, sustentando sua inadequação ao caso concreto, diante da ausência de resistência injustificada e das dificuldades estruturais da saúde pública.

Defende que o bloqueio judicial de valores constitui medida mais eficaz e menos onerosa ao erário, conforme precedentes e enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Alega, ainda, a possibilidade de revisão ou exclusão das astreintes, por considerá-las excessivas e desproporcionais.

Também questiona o prazo fixado para o cumprimento da obrigação, argumentando que deve ser razoável e compatível com as limitações administrativas, especialmente em razão da necessidade de observância de procedimentos licitatórios ou de contratação direta, requerendo prazo de até três meses (licitação) ou, subsidiariamente, quinze dias úteis.

Por fim, requer o provimento do recurso para afastar ou reduzir a multa e ampliar o prazo para cumprimento da decisão (id. 339197873).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo Relator plantonista (id. 339279885).

A parte autora contraminutou o recurso, defendendo a manutenção integral da decisão, ao argumento de que aguarda a realização do procedimento cirúrgico desde o ano de 2013, sendo imprescindível a imposição de medidas coercitivas eficazes para garantir o cumprimento da obrigação. (id. 355654366).

O Município de Juína, por sua vez, deixou transcorrer o prazo
in albis
para contrarrazoar o agravo (id. 351603865).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pela Drª. Elisamara Sigles Vadonós Portela, Procuradora de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 354076880).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, pretende o Agravante a reforma da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001726-31.2023.8.11.0025, determinou à realização de procedimento cirúrgico em favor da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em caso de descumprimento.

Consta dos autos ação de obrigação de fazer na qual foi reconhecido o direito da Exequente, portadora de quadro compatível com obstrução intestinal por aderências (CID K56.5), em uso de estoma intestinal (colostomia/ileostomia), à realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal, com fechamento da colostomia, cuja sentença proferida em 2018, confirmando a tutela anteriormente concedida, tendo o acórdão transitado em julgado em 08/11/2021.

O cumprimento de sentença foi ajuizado em 2023, sem cumprimento da obrigação até o presente momento.

Diante da notícia de inércia do ente público em disponibilizar o tratamento requerido, o Magistrado singular assim decidiu:

“[...] Trata-se de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer proposto por JUMARA APARECIDA DE CARVALHO em face do MUNICÍPIO DE JUÍNA e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o cumprimento da sentença proferida nos autos nº 0003265-30.2015.8.11.0025, que determinou aos executados a realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com fechamento da colostomia na exequente. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença transitou em julgado em 08/11/2021, conforme certidão de ID 69979668, tendo sido confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que também reconheceu a ocorrência de danos morais em favor da exequente. [...]

Com fundamento no art. 536 e seguintes do CPC, DETERMINO: a) Que o Município de Juína e o Estado de Mato Grosso, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciem a realização de todos os exames solicitados pelo médico especialista, constantes dos IDs 188148982, 188148986, 188148988 e 188150094; b) Realizados os exames, os executados deverão assegurar, no prazo de 60 (sessenta) dias, a realização da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com fechamento da colostomia, conforme determinado na sentença transitada em julgado; c) FIXO multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, sem prejuízo de outras medidas coercitivas, inclusive bloqueio de valores para custeio direto dos procedimentos [...]”

Inconformada, a Fazenda Pública estadual interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, restringindo a insurgência à multa cominatória, cuja substituição por bloqueio de verbas fundamenta, bem como requer seu afastamento ou redução e a dilação do prazo para cumprimento.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação das medidas executivas impostas pelo juízo de origem para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer já reconhecida por decisão transitada em julgado, consistente na fixação de multa (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

De início, cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no art. 196 da Constituição Federal, possui eficácia imediata, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso integral aos tratamentos necessários.

No caso concreto, tal direito já foi objeto de pronunciamento judicial definitivo, não sendo mais possível qualquer rediscussão acerca da obrigação imposta.

A análise dos autos evidencia mora estatal qualificada: a cirurgia foi indicada em 2013, houve tutela antecipada em 2015, confirmada por sentença em 2018 (id. 119710250 - autos de origem), com trânsito em julgado em 2021 (id. 119710277 - autos de origem), sem cumprimento até hoje. A autora aguarda o procedimento há mais de uma década, permanecendo em uso de bolsa de colostomia, o que demonstra a persistência e o agravamento das limitações físicas, sociais e psicológicas decorrentes da inércia estatal.

No âmbito do cumprimento de sentença, verifica-se que diversas tentativas de solução administrativa foram realizadas sem êxito, impondo-se a atuação judicial para viabilizar o tratamento.

Consta, inclusive, a adoção de medidas sub-rogatórias, com bloqueio de valores via SISBAJUD nos anos de 2023 e 2024 (ids. 133060300, 133380849/133380850,

151996596,

152279252/152279253 e 152408429/152408430 – autos de origem).

Todavia, tais providências não resultaram na realização da cirurgia, tendo servido, quando muito, à viabilização de etapas intermediárias do tratamento, notadamente consultas e exames preparatórios, sem qualquer repercussão concreta na realização do procedimento cirúrgico determinado.

Esse contexto evidencia que não se está diante de dificuldade pontual da Administração, mas de ineficiência reiterada e prolongada, que não pode ser admitida quando em jogo direito fundamental diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana.

No que se refere à multa cominatória, sua imposição encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil, sendo plenamente aplicável inclusive em face da Fazenda Pública.

No caso concreto, a fixação da multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, mostra-se adequada e proporcional, especialmente diante do histórico de descumprimento da obrigação.

Não procede a alegação de inexistência de resistência injustificada. A mora prolongada, por si só, configura resistência indireta suficiente a justificar a adoção de medida coercitiva, sobretudo quando verificada a ausência de providências eficazes por parte do ente público.

Cumpre ainda destacar a inconsistência interna do próprio recurso, porque, embora o Estado Agravante sustente, em sua fundamentação, a suposta maior adequação do bloqueio judicial, limita-se, em seus pedidos, a requerer a exclusão ou redução da multa cominatória, não postulando de forma clara a substituição da medida coercitiva por providência sub-rogatória.

Tal circunstância evidencia que o inconformismo recursal não se volta à adoção de meio executivo mais eficaz, mas sim à mera atenuação dos mecanismos de coerção judicial, o que, no contexto de reiterado descumprimento da obrigação, revela pretensão incompatível com a efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, como já evidenciado, medidas de bloqueio judicial já foram adotadas no curso do cumprimento de sentença sem que tenham solucionado a obrigação principal, o que afasta a alegação de sua maior eficácia no caso concreto.

No tocante às alegações de dificuldades administrativas e necessidade de observância de procedimentos licitatórios, tais argumentos não se mostram aptos a afastar o cumprimento da obrigação, sobretudo diante da possibilidade legal de adoção de medidas excepcionais em situações de urgência, bem como em razão da longa duração do inadimplemento.

Por fim, os prazos fixados pelo juízo de origem — 30 dias para realização de exames e 60 dias para realização da cirurgia — mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a natureza da obrigação e o histórico de demora no seu cumprimento, não havendo justificativa para sua dilação.

Diante desse cenário, a decisão agravada revela-se não apenas adequada e proporcional, mas necessária à concretização do direito fundamental à saúde e à preservação da autoridade da coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Direito à saúde. Cumprimento de sentença. Execução de astreinte. Fornecimento de procedimento cirúrgico. Pretensão da Fazenda voltada à exclusão ou à redução do valor total da multa diária imposta pelo magistrado singular. Inadimplência verificada. Necessidade e possibilidade de fixação de astreintes. Multa diária fixada de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade
. Efeito suspensivo/ativo revogado.
Decisão agravada mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3001061-34.2026.8.26.0000; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026) Destaquei

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo
contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve a incidência de multa cominatória no valor de R$ 30.000,00, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer consistente no agendamento e realização de cirurgia de descompressão cervical com artrodese, bem como rejeitou a alegação de justa causa para o inadimplemento
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a multa cominatória diante da alegação de cumprimento parcial e dificuldades administrativas no âmbito do SUS; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução das astreintes à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A multa cominatória foi regularmente fixada com prazo certo para cumprimento da obrigação, tendo ocorrido o inadimplemento no período estipulado.

4. A sentença e o acórdão transitado em julgado mantiveram a obrigação e a multa, limitada a 30 dias, evidenciando a legitimidade da medida coercitiva.

5. A documentação apresentada pelo ente público não comprova o cumprimento da obrigação nem guarda pertinência com a patologia da parte exequente.

6. A persistência da omissão estatal, inclusive após mais de dois anos do encaminhamento inicial, caracteriza desídia administrativa e falha na execução da política pública de saúde.

7. A urgência do procedimento cirúrgico foi reiterada por laudo médico atualizado, que aponta agravamento do quadro clínico da paciente.

8. A alegação de entraves administrativos do SUS não configura justa causa apta a afastar a incidência da multa diante da ausência de providências eficazes para cumprimento da ordem judicial.

9. As astreintes possuem função coercitiva e visam assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo plenamente aplicáveis à Fazenda Pública.

10. O valor da multa observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessivo diante do tempo de descumprimento e da gravidade da situação. 11. A possibilidade de revisão das astreintes não implica sua automática redução ou exclusão, exigindo demonstração concreta de excesso ou cumprimento substancial, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A multa cominatória é exigível contra a Fazenda Pública quando caracterizado o descumprimento injustificado de obrigação de fazer, mesmo em matéria de saúde. 2. Dificuldades administrativas inerentes ao SUS não configuram justa causa para afastar astreintes quando ausente comprovação de providências efetivas. 3. A redução ou exclusão da multa depende de demonstração concreta de excesso ou cumprimento substancial da obrigação, não bastando alegações genéricas. 4. As astreintes devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantidas quando adequadas à gravidade do descumprimento.". Legislação citada: CPC/2015, art. 537, caput e §1º; CF/1988, art. 196; CC, art. 884. Jurisprudência citada: STJ, REsp nº 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09/04/2014 (Tema 706); TJSP, AI nº 2368711-76.2025.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, 11ª Câmara de Direito Público, j. 06/03/2026; TJSP, AI nº 3017644-31.2025.8.26.0000, Rel. Des. Cynthia Thomé, 2ª Câmara de Direito Público, j. 23/02/2026; TJSP, AI nº 2377389-80.2025.8.26.0000, Rel. Des. Magalhães Coelho, 1ª Câmara de Direito Público, j. 18/02/2026. (TJSP; Agravo de Instrumento 3001506-52.2026.8.26.0000; Relator (a): CYNTHIA THOME; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026) Destaquei

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL. ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA DE ALUNOS.
DEMORA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, determinou a comprovação das medidas para a reforma da Escola Estadual Lucas Pacheco de Camargo, fixando multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 100.000,00, além do bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (I) se a imposição de multa diária à Fazenda Pública encontra respaldo legal no cumprimento da obrigação de fazer consistente na reforma escolar; (II) se a medida é proporcional diante das providências administrativas alegadamente já adotadas pelo ente estatal.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da obrigação judicial de reforma da unidade escolar, fixada em sentença confirmada em apelação com prazo de 12 meses, não foi integralmente atendido, caracterizando a mora do ente público.

4. A multa cominatória é instrumento legítimo, previsto no art. 536, §1º, do CPC/2015, inclusive em face da Fazenda Pública, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

5. A documentação apresentada pelo Agravante limita-se a indicar trâmites burocráticos de projeto arquitetônico e processo licitatório, não evidenciando o início concreto das obras.

6. A multa fixada em R$ 3.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, revela-se proporcional à obrigação descumprida e compatível com a capacidade financeira do ente estatal, configurando mecanismo de coerção indireta e não penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública como meio de assegurar a efetividade de obrigação de fazer. 2. A fixação de multa diária em valor proporcional e razoável não configura violação à legalidade orçamentária, tampouco afronta ao princípio da separação dos poderes, quando visa à efetivação de direito fundamental à educação e à acessibilidade.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 206, I, 208, I e III, e 227; CPC/2015, art. 536, §1º; Lei n. 13.146/2015, arts. 27, 28 e 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI n. 1.0000.24.171610-9/001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 19ª Câm. Cível, j. 04.07.2024; TJMT, N.U 0011877-02.2015.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 07.07.2020. (N.U 1013293-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 02/09/2025) Destaquei

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026